Tribunal: TJDFT
Processo: 0753505-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753505-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO BARBOSA OLIVEIRA, VAGNER MESSIAS DA SILVA IMPETRANTE: RICARDO FATORE DE ARRUDA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Tendo em vista a juntada pela Defesa da decisão que prorrogou por 30 (trinta) dias a prisão temporária dos pacientes (IDs 55025201 e 55025202), em cumprimento ao despacho de ID 54906046, retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se em complementação ao Parecer exarado no ID 54865365. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator